Tribunal: TJPA
Processo: 0806965-07.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806965-07.2023.8.14.0028

APELANTE: DENILSON SOUSA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº 0806965-07.2023.8.14.0028

ORIGEM:

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ-PA

APELANTE: DENILSON SOUSA SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: CEZAR THIAGO BARRETO CORREIA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). CONDENAÇÃO MANTIDA. TESTE DO ETILÔMETRO E PROVA TESTEMUNHAL QUE ATESTAM A EMBRIAGUEZ. PERIGO ABSTRATO. NÃO EXIGÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO EFETIVA DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação de DENILSON SOUSA SANTOS contra sentença condenatória pela prática do artigo 306 da Lei nº 9.605/97, com pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direito e suspensão da habilitação para dirigir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Insuficiência de provas alegada pela defesa quanto à comprovação da alteração psicomotora em razão da ingestão de álcool.
3. Alegação de hipossuficiência para redução da prestação pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Crime de perigo abstrato configurado pela condução de veículo sob influência de álcool acima do limite legal, comprovado pelo teste do etilômetro (1,33 mg/l) e prova testemunhal consistente.
5. Depoimento dos policiais militares e demais testemunhas é meio idôneo para comprovar a autoria e a materialidade.
6. Jurisprudência do STJ consolidada na matéria (AgRg no AREsp nº 1.829.045/GO, AgRg no AREsp 2223344/PR, AgRg no AREsp 1226785/ES) admite como suficientes a prova testemunhal e exame de etilômetro para configuração do crime.
7. Prestação pecuniária fixada em valor razoável, acima do mínimo legal, proporcional à situação econômica do réu e à pena substituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e improvido.

Tese: A condenação por embriaguez ao volante dispensa comprovação da alteração efetiva da capacidade psicomotora, sendo suficiente a condução do veículo sob influência de álcool acima do limite legal, com base em provas como teste do etilômetro e testemunhas idôneas. A fixação da prestação pecuniária deve observar a capacidade econômica do condenado e a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade substituída, não merecendo redução arbitrária.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV (ampla defesa e contraditório);

Código de Trânsito Brasileiro, art. 306 e § 2º da Lei nº 12.760/2012;

Código Penal, art. 45, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp nº 1.829.045/GO, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 17/08/2021;

STJ, AgRg no AREsp nº 2223344/PR, Rel. Ministro Jesuíno Rissato, julgado em 14/08/2023;

STJ, AgRg no AREsp nº 1226785/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 10/04/2018;

TJ-AC, Processo nº 0001336-96.2018.8.01.0004, Rel. Des. Pedro Ranzi, julgado em 20/02/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
,
conhecer
do recurso e no mérito
pelo improvimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025
.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº 0806965-07.2023.8.14.0028

ORIGEM:

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ-PA

APELANTE: DENILSON SOUSA SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: CEZAR THIAGO BARRETO CORREIA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto por
DENILSON SOUSA SANTOS
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de
1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção, além de 79 (setenta e nove) dias-multa, sob regime inicial aberto
, pela prática do crime tipificado no
artigo artigo 306 da Lei 9.605/97
, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo

a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direito: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários mínimos. Foi aplicada ainda a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir por 1 (um) ano.

Narrou a
denúncia (id.
28903331), que no dia 14/05/2023, por volta das 15hs40min, próximo ao Residencial Tiradentes, bairro Morada Nova, no município de Marabá-PA, durante operação da Polícia Militar de apoio ao DETRAN, em um acidente de trânsito no Km 232 da PA 150, o denunciado, conduzindo uma motocicleta modelo Pop 100, de cor preta e placa "OTC3132", com mais dois passageiros, tentou furar o bloqueio policial, colidindo com o Policial Militar Valnei Pereira Chaves de Oliveira. Em seguida, foi submetido ao teste do etilômetro, que acusou o resultado de 1,33 mg de álcool por litro de ar alveolar.

Diante de tais fatos e considerando estar presente provas da materialidade e indícios de autoria dos crimes, o Ministério Público apresentou denúncia contra o acusado de acordo com espeque no art.306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Teste de alcoolemia. (id.28903259-págs.17)

Auto de Infração de trânsito. (id.28903259-pág.18)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.28903259-pág.4)

Relatório Final do IPL. (id.28903326-págs.1-3)

Recebimento de denúncia em
24/08/2023
(id. 28903333);

Citação do réu. (id.28903335)

Resposta à acusação (id.28903341);

Termo de audiência e alegações finais orais das partes (id.28903365);

Mídias de audiência. (id.28903366)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.28903261)

Alvará de Soltura. (id.28903262)

A sentença foi prolatada (id.28903367), o Juízo
a quo
, em
sentença
, julgou procedente a denúncia, condenando o réu
DENILSON SOUSA SANTOS
, pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 306 da Lei 9.605/97.

Em
razões recursais
(id.28903372), a defesa requer a reforma da sentença, a fim de que: 1) absolvição por ausência de provas suficientes da materialidade delitiva, especificamente quanto à alteração da capacidade psicomotora. Subsidiariamente, 2) a redução da prestação pecuniária em razão de sua hipossuficiência econômica.

Em
contrarrazões (id.
28903379) o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior, em parecer (id.30436733), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, através do Dr. Nilton Gurjão das Chagas manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para reduzir o valor da prestação pecuniária para um salário-mínimo.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto por
DENILSON SOUSA SANTOS
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de
1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção, além de 79 (setenta e nove) dias-multa, sob regime inicial aberto
, pela prática do crime tipificado no
artigo artigo 306 da Lei 9.605/97
, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo

a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direito: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários mínimos. Foi aplicada ainda a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir por 1 (um) ano.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DO TIPO.

Em suas razões recursais a defesa se insurge contra a sentença sob o fundamento de provas insuficiente para condenação, uma vez que não há nos autos, de forma concreta, de que a quantidade de álcool consumida pelo acusado pôde alterar a sua capacidade psicomotora.

O réu
DENILSON SOUSA SANTOS
fora denunciado no crime previsto no art. 306, da Lei nº 9.605/97, pelo fato ocorrido no dia
14/05/2023, por volta das 15hs40min, próximo ao Residencial Tiradentes, bairro Morada Nova, no município de Marabá-PA, durante operação da Polícia Militar de apoio ao DETRAN, em um acidente de trânsito no Km 232 da PA 150, o denunciado, conduzindo uma motocicleta modelo Pop 100, de cor preta e placa "OTC3132", com mais dois passageiros, tentou furar o bloqueio policial, colidindo com o Policial Militar Valnei Pereira Chaves de Oliveira.

Muito embora a Defesa tenha tentado desconstituir as provas constantes nos autos. De fato, forçoso reconhecer que o apelante cometeu o crime tipificado no art. 306, do Código de Trânsito, na condução de veículo automotor, uma vez que a materialidade restou comprovada pelo
Teste de alcoolemia. (id.28903259-págs.17), Auto de Infração de trânsito. (id.28903259-pág.18), Boletim de Ocorrência Policial (id.28903259-pág.4) e Relatório Final do IPL. (id.28903326-págs.1-3)

Quanto à autoria delitiva, da leitura dos autos, vislumbra-se que restou comprovada, uma vez que os depoimentos ouvidos na fase judicial trouxeram certeza para a elucidação dos fatos, em especial aquele prestado pelas testemunhas
ANA PAULA DOS SANTOS SILVA e VALNEI PEREIRA CHAVES DE OLIVEIRA,
ambas testemunhas compromissadas, e que aqui peço vênia para não reproduzir por já constar em sua íntegra nos autos.

As declarações dos policiais militares que acompanharam a ocorrência, bem como das testemunhas, são harmoniosas e consistentes entre si, não tendo sido demonstrado qualquer motivo para desconfiança ou prejuízo da credibilidade dos agentes públicos, cuja palavra goza de presunção relativa de veracidade, salvo prova em contrário.

O réu fora submetido ao teste de etilômetro, no qual atestou o resultado de 1,33 mg de álcool por litro de ar alveolar.

Em relação à alegação de insuficiência de provas quanto à alteração da capacidade psicomotora, deve-se destacar que o delito em questão é de perigo abstrato, não sendo necessária a demonstração da efetiva alteração da direção ou potencialidade lesiva na prática da conduta. Basta a comprovação da condução de veículo automotor sob influência de quantidade de álcool superior à permitida por lei, o que ocorre no presente caso.

Cumpre registrar que o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato e natureza formal, bastando que o agente conduza o veículo em estado de embriaguez para a consumação do crime.

A legislação aplicável (Lei nº 12.760/2012) e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp nº 1.829.045/GO, julgado em 17/08/2021), pacificaram que, para a tipificação do crime previsto no artigo 306 do CTB, não é exigível prova da alteração efetiva da capacidade psicomotora, bastando a verificação da concentração alcoólica acima do limite legal ou sinais indicativos. O teste do etilômetro no caso alcança valor muito acima do mínimo necessário, e os relatos das testemunhas confirmam os sinais visíveis de embriaguez.

Nesse sentido: (AgRg no AREsp nº 1.829.045/GO (2021):

Estabelece que não se exige comprovação da alteração da capacidade motora, bastando condução do veículo sob influência de álcool acima do limite legal para configuração do crime.

Decisão do ministro Sebastião Reis Júnior (2025): Reitera que embriaguez ao volante é crime de perigo abstrato, configurado pela simples condução em estado de embriaguez, independentemente da ocorrência de resultado lesivo.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVAS DE MATERIALIDADE. ESTADO DE EMBRIAGUEZ QUE PODE SER COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS, NÃO SENDO O ETILÔMETRO A ÚNICA DELAS . 1. Nos termos do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a materialidade do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, pode ser apurada tanto pelo teste do etilômetro - popularmente conhecido como bafômetro - quanto por outras provas que atestem a referida condição. Ou seja, o bafômetro não é o único meio de prova para essa finalidade . 2. O estado etílico do réu foi comprovado por laudo, com base na sua aparência, vermelhidão dos olhos e hálito alcoólico, bem como pela sua atitude arrogante, irônica e falante. Outrossim, foi verificada alteração de capacidade motora e verbal, dificuldade no equilíbrio e fala alterada, circunstâncias ratificadas pela confissão do réu em juízo e pelo depoimento do policial militar responsável pelo flagrante. 3 . A desconstituição das circunstâncias concretas que embasaram a condenação demandaria, necessariamente, o aprofundado revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial.Incidência da Súmula n. 7/STJ. 4 . Agravo improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2223344 PR 2022/0318183-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023)

No caso em apreço, constata-se a inobservância do dever de cuidado, caracterizado pela imprudência do réu, ao dirigir sob efeito de álcool, restando configurada pelo desrespeito do motorista
conduzindo uma motocicleta modelo Pop 100, de cor preta e placa "OTC3132", com mais dois passageiros, tentou furar o bloqueio policial, colidindo com o Policial Militar Valnei Pereira Chaves de Oliveira, conforme relatos descritos em juízo.

Dessa forma, verifica-se que é possível a aferição do estado de embriaguez, não somente por meio do exame bafométrico para verificar a existência da concentração alcoólica descrita em Lei, mas, também, pela prova testemunhal que atestará a alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que cause dependência.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO EXAME BAFOMÉTRICO. NÃO OBRIGATORIEDADE. PROVA TESTEMUNHAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA SUSPENSÃO DA CNH. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

1. O estado de embriaguez alcoólica de condutor de veículo automotor pode ser constatado por meio de prova testemunhal. (Art. 306, § 2º, da Lei 9.503/97) 2. A pena de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (Art. 293, § 2º, da Lei 9.503/97) deve ser proporcional à pena privativa de liberdade." (Número do Processo: 0001366-82.2014.8.01.0001; Relator: Des. Pedro Ranzi; Comarca: Rio Branco; Órgão julgador: Câmara Criminal; Data do julgamento: 19/5/2017; Data de registro: 24/5/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RESISTÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PARA TODOS OS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRESTÍGIO À PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO DEMONSTRADO. TIPICIDADE DA CONDUTA. VERIFICAÇÃO DA EMBRIAGUEZ MEDIANTE PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA FIRME DOS POLICIAIS. CORROBORAÇÃO PELAS DEMAIS PROVAS ANGARIADAS. PLEITO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO. PRESENÇA DE PEDIDO EXPRESSO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Descabida a absolvição quando os elementos trazidos aos autos, em conformidade com o depoimento da vítima, formam um conjunto sólido dando segurança ao Juízo para a condenação. 2. A ingestão voluntária de álcool ou substância de efeitos análogos não exclui a imputabilidade penal. 3. O depoimento de policiais merecem credibilidade como elemento de convicção, constituindo-se como prova apta a respaldar a condenação do Apelante, sobretudo, quando prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório. 4. Mantém-se o valor fixado a título de indenização prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, diante de pedido expresso, em sede de alegações finais orais, pelo Ministério Público e dos danos materiais causados às vítimas. Posteriormente, a defesa do Recorrente apresentou memoriais escritos, onde teve a oportunidade de se manifestar quanto ao pedido, e assim o fez, não havendo que se falar em desrespeito ao contraditório e à ampla defesa. 5. A hipossuficiência alegada não afasta o dever do pagamento da prestação pecuniária como uma das penas restritivas de direito substitutivas da pena privativa de liberdade. 6. Apelo conhecido e desprovido." (TJ-AC. Número do Processo: 0001336-96.2018.8.01.0004; Relator: Des. Pedro Ranzi; Órgão julgador: Câmara Criminal; Data do julgamento: 20/2/2020; Data de registro: 21/2/2020)

Destarte, todos os elementos do tipo descrito no art. 306 da Lei nº9503/97 estão configurados: “conduzir veículo automotor”; “na via pública”; “sob influência de álcool”; “expondo a dano potencial a incolumidade de outrem” (no local dos fatos habitualmente transitam pessoas e trafegam veículos e o réu estava sob influência de álcool), inclusive conforme relatos dos policiais que fizeram a abordagem do réu, este estava dirigindo
com mais dois passageiros em uma motocicleta, tentou furar o bloqueio policial, colidindo com o Policial Militar Valnei Pereira Chaves de Oliveira, conforme relatos descritos em juízo
, além dos policiais terem observado que o réu apresentava sintoma de embriaguez
,
fato este corroborado pelo teste
de etilômetro, no qual atestou o resultado de 1,33 mg de álcool por litro de ar alveolar
.

Não bastasse, os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, no qual são uníssonos e demonstram toda a dinâmica dos fatos com a abordagem do réu
.

No tocante aos crimes dessa natureza o Superior Tribunal de Justiça alinhavou entendimento que

“
o depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação
.”

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O depoimento dos policiais na fase de inquérito está em harmonia com os demais meios de prova, notadamente o teste de alcoolemia que narra que "o acusado possuía olhos vermelhos e odor de álcool no hálito..." (e-STJ fl. 205) 2. O policial militar, quando ouvido em juízo tenha afirmado não se lembrar dos fatos, reconheceu ter sido ele próprio quem confeccionou o referido exame (e-STJ fl. 205) 3. A jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que "A Lei n. 12.760/2012, que alterou o art. 306 do CTB, ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia – sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova" (ut, AgInt no REsp 1675592/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 06/11/2017). 4. No caso, consta do acórdão estadual que a alteração da capacidade psicomotora do recorrente foi comprovada pelos policiais que efetuaram sua prisão, sendo que maiores digressões sobre o tema exigiriam o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via do recurso especial. 5. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 1226785/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 18/4/2018)

"REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. 2. Com o advento da Lei 12.760/2012, o combate à embriaguez ao volante tornou-se ainda mais rígido, tendo o legislador previsto a possibilidade de comprovação do crime por diversos meios de prova, conforme se infere da redação do § 2º incluído no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. 3. O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de

embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça. 4. A análise de matéria constitucional não é de competência desta Corte, mas sim do Supremo Tribunal Federal, por expressa determinação da Carta Magna. Inviável, assim, o exame de ofensa a dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência reservada à Corte Suprema. 5. O não cumprimento do disposto na norma processual quanto à apresentação do rol de testemunhas, operando a sua preclusão temporal, afasta o alegado cerceamento de defesa. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1204893/DF, Rel.Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018)

Portanto, não resta qualquer dúvida a respeito da comprovação da autoria, materialidade, culpabilidade, bem como das circunstâncias da infração.

DA REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

Neste capítulo a Defesa se insurge contra a prestação pecuniária aplicada ao apelante sob a alegação de o réu é hipossuficiente e não tem condições de arcar com o valor arbitrado.

Entendo que não merece reparação a pena aplicada, explico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

é firme no sentido de que, nos termos do art.
45
do
Código Penal
, a fixação do valor da prestação pecuniária deve observar o montante do dano a ser reparado e a capacidade econômica do condenado" (
REsp n. 1.967.713/SC
, relatora Ministra Nome, 6a T., DJe de 27/6/2022, destaquei).

Ainda, "vale lembrar que, nos termos do
§ 1º
do artigo
45
do
Código Penal
, a finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração penal, motivo pelo qual não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade irrogada ao acusado (
HC 144.299/PR
, Quinta Turma, Rel. Min. Nome, DJe 26/09/2011)" (
AgRg no AREsp n. 2.002.097/PR
, rel. Ministro Nome , 5a T., DJe de 18/3/2022, grifei).

Vê-se, pois, que o critério para a fixação da prestação pecuniária não é o mesmo adotado para a multa prevista no preceito secundário do tipo penal. A pena substitutiva deve observar a situação econômica do condenado, a extensão dos danos decorrentes do ilícito e a suficiência do valor arbitrado para a prevenção e reprovação do crime. O
quantum
não deve ser tão reduzido a ponto de tornar-se inócua a pena substitutiva, nem tão excessivo de forma a inviabilizar seu cumprimento.

Pela análise dos autos, verifica-se ter havido substituição das penas privativas de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, consistentes na prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos.

Pois bem. Convém observar que a pena privativa de liberdade foi fixada em seu mínimo legal. Destaca-se, ainda, que o
Código Penal
estabeleceu que a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos (art.
45
,
§ 1º
, do
CP
).

Assim sendo, verifica-se que o magistrado a quo aplicou a pena pecuniária acima do seu mínimo legal, qual seja 02 (dois) salário-mínimo para o delito, uma vez que o réu fora condenado pelo delito previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/97, levando em consideração as circunstâncias do delito, razão pela qual aplicou acima do mínimo legal. Desse modo, deve ser mantido o valor pecuniário aplicado, por ser razoável e proporcional ao caso concreto, posto que o montante da prestação da pena pecuniária substituída deve ser compatível com a quantidade de pena corporal aplicada, a qual foi fixada, reitera-se, acima de seu mínimo legal.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 18/12/2025